Tribunal: TJBA
Processo: 8070106-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070106-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARTHUR BORBA REGIS Advogado(s): RAFAEL FREITAS ARAUJO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERDITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE OU VANTAGEM MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por curador contra sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para alienação de imóvel de propriedade do curatelado. O recorrente alega que a venda seria destinada ao custeio de despesas médicas e à preservação da dignidade do curatelado, sustentando a concordância dos herdeiros, regularidade documental e a ausência de uso do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há demonstração suficiente de necessidade ou vantagem manifesta que justifique a alienação judicial de bem pertencente a interditado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação de bem de pessoa curatelada exige demonstração concreta de necessidade ou vantagem manifesta, nos termos do art. 1.750 do Código Civil. 4. O apelante não comprovou o estado clínico, os custos médicos ou a real situação financeira do curatelado. 5. A ausência de plano detalhado de aplicação dos recursos oriundos da venda impede a avaliação da adequação da medida frente aos interesses do incapaz. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070106-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ARTHUR BORBA REGIS e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.